Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714851-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIA MARIA DOMINGUES DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A credora ANTÔNIA MARIA DOMINGUES DE SOUZA formulou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de isenção de Imposto de Renda incidente sobre o valor a ser por ela recebido a título de superpreferência constitucional (ID 22813464). Intime-se o Ente Devedor para se manifestar sobre o referido pleito no prazo de 10 (dez) dias, já considerado o dobro legal. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto